Tribunal: TJDFT
Processo: 0740966-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. PENHORA ANTERIOR AO CONTRATO. CONHECIMENTO DOS CONTRATANTES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. Diante da inexistência de elementos nos autos que evidenciem que o requerido ocultou informações sobre o imóvel e que a penhora foi averbada na matrícula do imóvel antes das partes firmarem a permuta, indevida a alegação de desconhecimento da constrição judicial e da configuração de má-fé. Incabível a responsabilização do requerido pelos alegados prejuízos dos requerentes, porquanto não evidenciaram os requisitos da responsabilidade civil.